Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela fundação assistencial em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso e manteve a sentença por seus próprios fundamentos.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que foram aplicadas as regras de proteção do CDC, não se observando o teor da Súmula no 608 do STJ. Sustentou que a entidade é constituída na modalidade de autogestão, não se aplicando a ela as regras do CDC. Pugna pelo saneamento da omissão.

5. Assiste razão ao embargante, pois inaplicável ao caso em exame as regras de proteção ao consumidor previstas no CDC, em razão de a embargante se enquadrar na modalidade autogestão. Neste sentido, o tópico “4” do acórdão recorrido passa a conter a seguinte redação: “4) No caso em exame, não se aplicam as regras de proteção ao consumidor uma vez que o plano de saúde recorrente é de autogestão, enquadrando-se nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Aplicável ao caso as regras de direito civil, as quais disciplinam que a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.”
6. Por conseguinte, fica substituída a fundamentação contida no tópico 8 do acórdão recorrido no que tange ao CDC (art 6o, inc VI), pelo disposto nos art. 186 c/c 927 ambos do Código Civil, mantendo-se dispositivo do acórdão embargado.
7. Recurso conhecido e provido pra sanar a omissão nos tópicos 4 e 8 do acórdão nos termos acima explicitados, sem a atribuição de efeitos infringentes.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.